Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PROVA DAS ELEMENTARES DO CRIME. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações da vítima são firmes, seguras e uníssonas, no sentido de que o apelante foi por ela flagrado subtraindo objetos de seu veículo, razão pela qual lhe deu voz de prisão, mas ele reagiu com uma faca na mão e entraram em luta corporal, estando suficientemente demonstrado a utilização de violência para assegurar a detenção da coisa, restando configurado o roubo impróprio praticado com emprego de faca, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.
2. Recurso conhecido e desprovido.